Tribunal: STF
Processo: AI 648689
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
   atinente à prescrição de pedido relativo à anulação da supressão
   de tíquete-alimentação decidida à luz da legislação
   infraconstitucional pertinente ao caso: a alegada violação do
   dispositivo constitucional invocado, se ocorresse, seria indireta
   ou reflexa, que não enseja reexame em recurso extraordinário:
   incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.
2. Improcedência
   das alegações de negativa de prestação jurisdicional e de
   violação do artigo 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição
   Federal.